Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729338-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário dos bens deixados por Carlos Wagner Fernandes Tolentino no 0744050-32.2022.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFÓRNIA, indeferiu o pedido de suspensão do processo até a quitação do parcelamento administrativo dos débitos tributários, nos seguintes termos (ID 242169566 do processo de origem): “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecido CARLOS WAGNER FERNANDES DE TOLENTINO. Em despacho de ID 238769123, entre outras deliberações, foi determinada a citação dos herdeiros e a intimação da Fazenda Pública. Comprovante de citação da herdeira KARLA em ID 240158830 e do herdeiro DIEGO em ID 240158889. Com relação à herdeira CLAUDIA, considerando a insuficiência do endereço para entrega da carta (ID 240158887), o inventariante foi intimado para fornecer o endereço atualizado/completo da herdeira (ID 240187760), o que foi por ele atendido em ID 241619763, sendo expedida nova e-Carta em ID 241699699. Pedido de habilitação da herdeira KARLA em ID 240209786 e sua manifestação de concordância com as declarações legais em petição de ID 241486294. Manifestação da Fazenda Pública do Distrito Federal em ID 240910959 pugnando a suspensão do feito até a quitação do parcelamento administrativo de débitos tributários vigente. O inventariante, por sua feita, em petitório de ID 242131953, aderiu ao pedido de sobrestamento formulado pela Fazenda Pública. Eis a síntese. Decido. No que tange à pretensão da Fazenda Pública de sobrestamento do feito até quitação integral do parcelamento administrativo, entendo a medida como incabível. Isso porque a existência de parcelamento administrativo não obsta a expedição do formal de partilha, desde que apresentada a certidão positiva com efeitos de negativa, indicando a regularidade do pagamento das parcelas. No caso vertente, do cotejo da certidão positiva acostada ao ID 240910960, assim como das que foram carreadas em ID's 218384605, 218384606, 218384607 e 218384608, infere-se que há débitos tributários em aberto, assim como parcelamento administrativo com parcelas vencidas e vincendas. Neste caso, considerando que o sujeito passivo de tais obrigações é o espólio (e não os herdeiros), o prosseguimento do feito é fundamental, sobretudo para proporcionar a formulação de plano de pagamento de débitos, o que poderá envolver, inclusive, a alienação de bens visando angariar recursos financeiros para esta finalidade, consoante consignado em despacho proferido em ID 238769123. Do que se depreende dos autos, o espólio é solvente e possui capacidade para saldar todas as dívidas fiscais, o que deverá ocorrer oportunamente, no curso do processo. Destarte, indefiro o pedido de suspensão processual, devendo o inventário prosseguir em seus ulteriores termos. Por conseguinte, aguarde-se a citação e a manifestação dos demais herdeiros para deliberação quanto às providências subsequentes. Diligências legais”. Em suas razões recursais (ID 74121398), o agravante sustenta, em síntese, que há débitos fiscais do espólio que se encontram parcelados. Defende que o parcelamento de tributos não equivale à quitação, sendo esta condição indispensável para a homologação da partilha e expedição do formal, nos termos dos artigos 192 do CTN, 31 da LEF, 654 e 664, § 5o, do CPC. Aduz que o formal de partilha somente deve ser expedido após a comprovação do pagamento de todos os tributos. Defende que o parcelamento consiste em desmembramento da obrigação, com o intuito de facilitar o adimplemento, todavia, não implica em quitação do tributo. Verbera que a certidão positiva com efeitos de negativa não pode ser equiparada à certidão negativa para fins de homologação da partilha, pois não comprova a quitação dos tributos, mas apenas a suspensão da exigibilidade. Alega que admitir tal equiparação comprometeria a efetividade da cobrança tributária, permitindo que herdeiros recebessem bens do espólio sem a devida satisfação dos créditos públicos. Cita, ainda, o Tema 1.074 do STJ, no qual se firmou a tese de que, embora o ITCMD possa ser recolhido posteriormente em arrolamento sumário, a quitação dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio é condição para a homologação da partilha. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para que a homologação e expedição do formal de partilha sejam condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal dos débitos. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Distrito Federal postula que o processo de inventário seja suspenso até a quitação integral dos débitos tributários parcelados, como condição para homologação da partilha e expedição do formal. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a decisão agravada está em consonância com a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. O artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Assim, embora haja débito em nome do espólio, a exigibilidade encontra-se suspensa, o que afasta a necessidade de quitação integral para fins de prosseguimento do processo de inventário. Por sua vez, o art. 206 do CTN estabelece que a certidão positiva com efeitos de negativa tem os mesmos efeitos jurídicos da certidão negativa, inclusive para fins de regularidade fiscal. No caso em comento, verifico que não há informação de inadimplemento das parcelas do parcelamento ou da sua revogação, tampouco de prejuízo à Fazenda Pública, que permanece com seus meios legais de cobrança preservados. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido, reiteradamente, que a apresentação da certidão positiva com efeitos de negativa é suficiente para fins de homologação da partilha, desde que não haja inadimplemento das obrigações assumidas no parcelamento. Nesse sentido, vejamos: Processo Civil e tributário. agravo de instrumento. inventário. arrolamento comum. formal de partilha. parcelamento do ITCMD. expedição do formal de partilha. possibilidade. recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha, em razão de pendências fiscais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existem dívidas tributárias que impeçam a expedição do formal de partilha. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 155, I, § 1o, da Constituição Federal, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. 4. No caso, o patrimônio deixado pelo de cujus se restringe a saldo em conta bancária no valor de R$ 200,71 e duas glebas de terra, ambas situadas no município de Piracanjuba, estado de Goiás. 5. A Fazenda Pública do Distrito Federal noticiou que não havia débitos tributários de competência do Distrito Federal relativos ao espólio do falecido, além de constar certidão negativa de débitos de tributos federais e de dívida ativa da União de imóvel rural. 6. Quanto ao ITCMD relativo aos bens imóveis deixados pelo de cujus, a inventariante anunciou o parcelamento desse tributo perante o Estado de Goiás, ente legítimo para a cobrança do imposto. 7. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, de modo que a sua vigência afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I, § 1o; CTN, art. 151, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714506-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 21/08/2024; APC 0703210-45.2020.8.07.0002, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. em 16/11/2022. (Acórdão 1992020, 0737063-12.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTO (IPTU/TLP). POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. “A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta à expedição do formal de partilha” (TJDFT. Acórdão 1273540, 07150993620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “( ) a existência de parcelamento da dívida tributária, desde que comprovada a regularidade dos respectivos pagamentos, mediante Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, não obsta a expedição dos formais de partilha.” (TJDFT. Acórdão 1014597, 07000611820178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2017, publicado no PJe: 9/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394286, 0011744-91.2012.8.07.0004, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 04/02/2022.) (destaquei). APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ITCMD. CAUSA LEGAL IMPEDITIVA DA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. AFASTADA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A vigência de parcelamento da dívida tributária - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) - afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha. A exigência de quitação integral do débito antes da expedição do formal de partilha não apenas se mostra desproporcional, mas também contraria a própria essência do parcelamento, que é permitir a regularização gradual do débito, suspendendo temporariamente a sua exigibilidade. 2. Recurso desprovido. (APC 0714506-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 21/08/2024, DJe: 02/09/2024). Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). RECOLHIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FISCAL. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. TRIBUTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que homologou o esboço da partilha em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a imediata comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); e (ii) saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe qualquer discussão a respeito do ITCMD como condição para a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal e carta de adjudicação. 4. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha. 5. A obrigatoriedade de comprovação do pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para a homologação da partilha ou a adjudicação permanece. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: “A homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, no arrolamento sumário não se condicionam ao prévio recolhimento do ITCMD. Todavia, o pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas devem ser comprovados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, arts. 151, IV, 205, 206, e 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.079/STJ; TJDFT, ApCiv 0729194-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, ApCiv 0710191-69.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0704726-65.2023.8.07.0012, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.5.2024. (Acórdão 1966663, 0733062-49.2022.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO PARTILHA. EXISTÊNCIA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INADIMPLIDOS INCIDENTES SOBRE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO A SER PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇAO DE FORMAL DE PARTILHA. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS RELACIONADAS A BEM DO ESPÓLIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença pela qual foi homologado o esboço de partilha em inventário sob o rito de arrolamento comum, com a determinação de expedição do formal de partilha e/ou alvará independentemente da quitação do ITCMD. O apelante afirma que se encontram pendentes de pagamento débitos tributários vinculados aos bens do espólio incluídos em dívida ativa ou objeto de parcelamento, circunstância que tonaria inviabilizada a expedição de formal de partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, para efeitos de expedição de formal de patilha, se faz necessária a quitação de tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas incluídos em dívida ativa; (ii) estabelecer se a existência parcelamento de tributos inerentes a bens do espólio, ou às suas rendas, impediria a expedição do formal de partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma prevista no previstas no artigo 192 do Código Tributário Nacional e no § 5o do artigo 664 do Código de Processo Civil, para efeitos de homologação de partilha e expedição do respectivo formal em ação de inventário sob o rito do arrolamento comum, faz-se necessária a comprovação da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 3.1. Evidenciada a existência de débito de natureza tributária relativo a bem integrante do acervo a ser partilhado nos autos do inventário, incluídas em dívida ativa, a expedição do formal de patilha deve ficar condicionada à comprovação da quitação dos tributos devidos. 4. O parcelamento de crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade da dívida e permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, de modo que não representa óbice à homologação da partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de regularidade fiscal para efeitos de expedição do formal de partilha se restringe aos tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas efetivamente exigíveis, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional e do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. O parcelamento de tributos suspende a sua exigibilidade do crédito tributário, de modo que não representa óbice à homologação da partilha e expedição do respectivo formal em ação de inventário, sob o rito do arrolamento comum. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 662, 664, §§ 4o e 5o; CTN, arts. 151, IV, 192, 205 e 206. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0700292-46.2022.8.07.0019, 8a Turma Cível, Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS; TJDFT, APC no 0714654-58.2023.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator Desembargador RENATO SCUSSEL; TJDFT, AGI no 0738392-93.2023.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relator Desembargador TEÓFILO CAETANO; TJDFT, APC no 0701686-66.2018.8.07.0007, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Fernando Habibe; TJDFT, APC no 0733062-49.2022.8.07.0001, 2a Turma Cível, Relator Desembargador Hector Valverde Santanna; TJDFT, ED NA APC 0703358-85.2022.8.07.0002, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro. (Acórdão 2013580, 0719753-18.2023.8.07.0003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) Apelação cível. Arrolamento sumário. Formal de partilha. Tributos. No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não está condicionada ao pagamento do imposto de trasmissão causa mortis (REsp.1.896.526 - Tema 1.074) nem de outros créditos tributários com exigibilidade suspensa, no caso, em virtude de parcelamento (CTN 151, VI). (Acórdão 1973561, 0701686-66.2018.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) “A certidão positiva com efeitos de negativa é suficiente para fins de homologação da partilha, desde que não haja inadimplemento das parcelas do parcelamento.” (TJDFT, APC 0701686-66.2018.8.07.0007, 4a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, DJe 12/03/2025) Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a suspensão do inventário como medida de coerção ao pagamento imediato dos débitos fiscais parcelados não encontra respaldo legal e se mostra desarrazoada, sobretudo diante da existência de mecanismos próprios e eficazes à tutela do crédito tributário. Desse modo, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem aprofundada no julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora